Tribunal: TJDFT
Processo: 0717206-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CITAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA. AVISO DE RECEBIMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO COMPROVADA. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO E DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS RAFAEL FERREIRA MARTINS NUNES, contra acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 46296098), no qual alega ter havido omissão em relação à análise da nulidade de citação pelo fato de o mandado de citação ter sido expedido para endereço diverso do qual residia o embargante.
2. O recurso é próprio e tempestivo.
3. O embargante aponta que o acórdão foi omisso quanto à análise da nulidade de citação pelo fato de ele já não mais residir no imóvel há mais de dois anos por ter alienado o referido imóvel para terceiros, conforme Instrumento Particular de Compra e Venda de Cessão de Direitos e Obrigações juntado no ID 44671091.
3. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (art. 238 do CPC/2015) e constitui pressuposto de validade do processo (art. 239 do CPC/2015), cuja irregularidade enseja nulidade processual. Nos termos do art. 18 da Lei n.o 9.099/1995, a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, exigindo o carteiro, ao fazer a entrega, que o citando assine o recibo (art. 248, §1o, do CPC/2015).
4. Caso concreto. O aviso de recebimento (AR) referente à correspondência de citação foi entregue no endereço “302 CONJUNTO 12 LOTE 9 E 10, AP 601B, SAMAMBAIA, BRASÍLIA – DF, 72300-653” na data de 03/11/2022 e juntado em 11/11/2022 ((ID 44671073). Nos autos, o Instrumento Particular de Compra e Venda de Cessão de Direitos e Obrigações, juntado pelo embargante no ID 44671091, foi assinado na data de 04/08/2020. Como se infere dos autos, a citação do embargante é nula, não pela forma como foi efetivada, uma vez que realizada por meio de AR, mas, pelo fato de o endereço de residência do embargante que, ao que tudo indica, não ser mais o endereço informado na petição inicial, matéria essa que é questão de prova, a ser apreciada em momento oportuno. Logo, diante das inconsistências apontadas, não se pode dar como válida a citação do réu, que somente compareceu aos autos na fase de apresentação de contrarrazões ao recurso interposto pelo autor, após ter sido intimado por whatsapp, conforme ID 44671087, posto ter sido decretada sua revelia na sentença de ID 44671076. Nesse contexto, evidencia-se o prejuízo processual sofrido pela parte ré.
5. O vício na citação afronta diretamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal e, por ser assim, deve implicar no reconhecimento da nulidade da citação e de todos os atos posteriormente praticados, conforme arts. 280 e 281 do CPC/2015.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Reconhecida a omissão verificada no julgado para acolher a preliminar de nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes e, consequentemente, anular a sentença proferida prematuramente, com a determinação de retorno dos autos à origem para sua instrução.
L